Tribunal: TJPA
Processo: 0013256-07.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013256-03.2011.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: PABLO SANTOS DE SOUZA

APELADO: JOSE VILMAR SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INTERIORIOZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO.

1- Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV’s não põe fim à execução.

2- Inadequação de recurso de apelação interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.

3- Apelação não conhecida.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013256-03.2011.8.14.0051.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: PABLO SANTOS DE SOUZA.

APELADO: JOSÉ VILMAR SOUSA DA SILVA.

ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS – OAB/PA Nº. 15.811.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que homologou os cálculos de execução contra o Estado e determinou a expedição de RPV, fls. 219.

Em suas razões, assevera que vem apresentar questão de ordem pública porque está a apresentar suposta inconstitucionalidade que viria a viciar a coisa julgada que fundamenta o cumprimento de sentença. Que ocorre no caso a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual n. 5.652/91. Que ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5534 e requer incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC/2015. No mérito, aduz que o título judicial é nulo e inexigível na forma do art. 783 c/c 803, I do CPC, bem como que se faz necessário suspender o processo.

Contrarrazões, à fls. 313/336, pugnando pela manutenção do julgado, principalmente por inadequação da via eleita e preclusão da matéria arguida.

Inicialmente o feito foi distribuído para a Exma. Sra. Célia Regina de Lima Pinheiro, que identificou haver prevenção, razão em que os autos foram remetidos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o encaminhamento do feito ao douto parquet (fl. 341), o qual se manifestou pelo sobrestamento do feito (fls. 343/345).

Em decisão de fl. 346, considerando que na 6º Sessão Ordinária da 2º Turma de Direito Público, realizada no dia 30 de março de 2017, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, foi dado início ao julgamento da Apelação nº 0014123-97.2011.814.0051, tendo como partes o Estado do Pará e Robinson Guimarães Carneiro, no qual se discute o pagamento do referido adicional de interiorização. Considerando, ainda que neste julgado, a ilustre Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, encaminhou o voto no sentido de acolher a prejudicial e admitir o incidente de inconstitucionalidade, para submetê-lo a julgamento perante o Pleno e considerando o disposto no artigo 313, V, a, do CPC/2015, bem como fundamentada no Poder Geral de Cautela e com a finalidade de preservar a unicidade de entendimento, ficando determinado pela Turma Julgadora o sobrestamento de todos os processos que envolvem a temática do adicional de interiorização, no âmbito da 2ª Turma de Direito Público, com a expressa suspensão dos prazos processuais até o pronunciamento do Plenário do TJPA acerca do mérito do Incidente de Inconstitucionalidade, sendo acolhido por unanimidade da Turma Julgadora, compreendi ocorrer relação direta de prejudicialidade entre o incidente referido e o presente processo e objetivando evitar decisões conflitantes, fundamento no julgamento supramencionado, entendi por bem determinar o sobrestamento deste feito até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.

Através de petição de fl. 349 o apelado requer o prosseguimento do feito, pois o sobrestamento apenas deve alcançar os processos sem trânsito em julgado.

Instado a se manifestar, o Estado do Pará pugna pela manutenção do sobrestamento.

É o sucinto e necessário a relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, antes mesmo de analisar o conhecimento ou não do recurso, creio que se faz necessário dissertar sobre a necessidade ou não de sobrestar o presente feito.

A questão ficou nebulosa em decorrência da decisão da Egrégia 2.ª Turma de Direito Público desta Corte, que acolheu prejudicial de incidência de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, para apreciação da matéria pelo Pleno do TJE/PA, face a possibilidade de violação da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em relação as leis que disponham sobre Policiais Militares, e determinou a suspensão dos processos sobre a matéria.

Entretanto, ao compulsar o presente feito, verifiquei que a decisão monocrática, proferida em sede de apelação, nos autos de origem, transitou em julgado no dia 22/04/2014, conforme certidão de fl. 159, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença.

Assim, tendo ocorrido o trânsito em julgado da aludida decisão, torna-se inviável a sua modificação, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada, salvaguardado pela
Constituição Federal
, no art.
5.º
, inciso
XXXVI
, conforme entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 730462/SP, de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art.
485
,
V
, do
CPC
, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.

No mesmo sentido, o
Código de Processo Civil de 2015
tem regulamentação acerca da inexigibilidade do título fundado em norma declarada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Fazenda Pública, vejamos:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7ºA decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8ºSe a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifou-se)

Portanto, a própria dicção do novo CPC ratifica a jurisprudência firmada, de que há necessidade da decisão de inconstitucionalidade ou incompatibilidade com a
Constituição
seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Para o caso de ser posterior ao trânsito em julgado, exige-se ação rescisória, do que não há notícia no presente caso.

No mesmo sentido, há julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

(2020.01649196-52, 213.633, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14)

Diante destes fatos, acredito não ser necessário o sobrestamento do presente feito, razão em que passo a dar andamento e, de forma imediata, em observância ao princípio da duração razoável do processo, passo a analisar a presente apelação.

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Observando os autos com a calma que merece, observo que se trata de apelação cível contra ato decisório em fase de cumprimento de sentença que, apenas, homologou cálculos e determinou a expedição de RPV’s necessários aos pagamentos do débito.

O conhecimento do recuso tem e enfrenta barreira processual, pelas razões que passo a explicar.

O ato recorrido possui natureza de decisão interlocutória, pois não põe fim à execução, mas apenas trata de homologação de cálculos e de expedição de RPV’s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial. Ressalto que, ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso. Assim vejamos o art. 513 do CPC.

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (Grifo nosso).

Por sua vez, o Livro II da Parte Especial do CPC trata, especificamente, do processo de execução e, em seu art. 924, define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente. (Grifo nosso).

O art. 1.009 do CPC dispõe que “da sentença caberá apelação”, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Assim vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conforme se observa pelo teor do ato decisório impugnado, o magistrado apenas homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pequeno valor.

Assim sendo, entendo que o juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, pois este tem sido o entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. Assim vejamos.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 01/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.

2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

Na mesma esteira de raciocínio, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).

Destarte, vislumbro que, tendo em vista a inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, restando inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o apelo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, torno sem efeito o despacho que havia determinado o sobrestamento do feito e, com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer da apelação, porquanto inadmissível, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATORA.

Belém, 02/02/2021